Tribunal: TJMT
Processo: 1002696-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1002696-38.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CONTRABANDO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento da medida de monitoramento eletrônico.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos contrabando e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, consistente na apreensão de 01 revolver calibre .22, 01 pistola calibre 9mm, 11 munições calibre .22, 01 munição calibre .38, 01 simulacro de arma de fogo, 04 carregadores de pistola, 15 capsulas de munição 9mm, 19 munições calibre 9mm e 22 munições de calibre 6.35mm, além de diversos cigarros eletrônicos e essências; (ii) prisão em flagrante precedida de investigações acerca do suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa armada Comando Vermelho; (iii) Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico.
3. Requerimento: retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a imposição da medida de monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há que se falar em falta de fundamentação para a imposição da medida de monitoramento eletrônico quando os elementos do caso concreto demonstram a gravidade concreta do delito, o que justifica a necessidade da cautelar pessoal para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 648, I, 312 e 282; Código Penal, artigo 334-A; Lei n. 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 906.086/PR e AgRg no RHC n. 206.641/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002696-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES - CPF: 017.932.511-69 (ADVOGADO), MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES - CPF: 017.932.511-69 (IMPETRANTE), WINDSOR RESENDE SILVA - CPF: 044.008.671-02 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CONTRABANDO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento da medida de monitoramento eletrônico.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos contrabando e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, consistente na apreensão de 01 revolver calibre .22, 01 pistola calibre 9mm, 11 munições calibre .22, 01 munição calibre .38, 01 simulacro de arma de fogo, 04 carregadores de pistola, 15 capsulas de munição 9mm, 19 munições calibre 9mm e 22 munições de calibre 6.35mm, além de diversos cigarros eletrônicos e essências;
(ii)
prisão em flagrante precedida de investigações acerca do suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa armada Comando Vermelho;
(iii)
Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

3. Requerimento: retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a imposição da medida de monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há que se falar em falta de fundamentação para a imposição da medida de monitoramento eletrônico quando os elementos do caso concreto demonstram a gravidade concreta do delito, o que justifica a necessidade da cautelar pessoal para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 648, I, 312 e 282; Código Penal, artigo 334-A; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 906.086/PR e AgRg no RHC n. 206.641/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, consistente na imposição da medida de monitoramento eletrônico ao paciente
Windsor Resende Silva.

Conforme se observa nos autos, no curso do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, os agentes policiais encontraram 01 revolver calibre .22, 01 pistola calibre 9mm, 11 munições calibre .22, 01 munição calibre .38, 01 simulacro de arma de fogo, 04 carregadores de pistola, 15 capsulas de munição 9mm, 19 munições calibre 9mm e 22 munições de calibre 6.35mm, além de diversos cigarros eletrônicos e essências.

Diante disso, em 17/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e contrabando. Na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares diversas:
(i)
fiança no valor de 05 salários mínimos;
(ii)
monitoramento eletrônico;
(iii)
comparecimento mensal em juízo;
(iv)
comunicação de qualquer alteração de endereço;
(v)
dever de não se envolver em novos crimes;
(vi)
comparecimento em todos os atos do processo.

Irresignado, o impetrante alega que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos para a imposição da medida de monitoramento eletrônico, uma vez que o paciente possui bons predicados pessoais e não há risco de fuga.

Requer, no mérito, a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.

A liminar foi
indeferida
(id. 266399298).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 267391350).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 275429373).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a retirada da medida de monitoramento eletrônico, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos para justificar a sua necessidade.

Conforme se observa nos autos, na data de 17/janeiro/2025, os agentes da Polícia Civil deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n. 1000013-59.2025.8.11.0022, decorrente de investigações acerca da prática do crime disposto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No curso do cumprimento, os agentes encontraram 01 revolver calibre .22, 01 pistola calibre 9mm, 11 munições calibre .22, 01 munição calibre .38, 01 simulacro de arma de fogo, 04 carregadores de pistola, 15 capsulas de munição 9mm, 19 munições calibre 9mm e 22 munições de calibre 6.35mm, além de diversos cigarros eletrônicos e essências, razão pela qual o paciente foi preso em flagrante.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico, conforme os seguintes fundamentos:

“[...] Com relação à necessidade ou não de manutenção da prisão, é de se ressaltar que a liberdade provisória é corolário de todos os dispositivos que tratam, direta ou indiretamente, acerca do tema (art. 5o, incisos XV, LIV, LV, LVII, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI, da Constituição de 1988).

Deriva, especialmente, da conjugação do princípio da inviolabilidade da liberdade humana (ar. 5o, caput) com o princípio da prisão como exceção (inciso LXI). A liberdade como regra, conforme se extrai do inciso LXVI, mesmo artigo da Constituição, in verbis: ‘LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança’.

Com isso, a prisão é exceção em nosso ordenamento, sendo possível a segregação em caso de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Ambas as formas de prisão, contudo, devem ser úteis à sociedade ou à instrução processual: do contrário, não merecem prosperar, devendo o(a) magistrado(a) determinar a soltura do detento.

A despeito da legalidade da prisão e da gravidade do delito, verifico que o preso é primário, possui residência e trabalho fixos.

Assim, nos termos legais e conforme requerido tanto pelo Ministério Público, quanto pela Defesa, faz jus o detido a responder ao processo em liberdade, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

A fiança é uma caução real que serve, incialmente, para o pagamento da multa, ressarcimento da vítima, despesas processuais e indenização, caso o imputado seja condenado, sendo também um fator inibidor de fuga [...]” (id. 266086295).

Sem maiores delongas, entendo que a ordem deve ser denegada.

Nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem em limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou evitar a prática de infrações penais, sempre em consonância com o binômio necessidade-adequação.

Em decorrência disso, a imposição de quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República (STJ, AgRg no HC n. 906.086/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024).

Ainda, como registra o Ministro Rogerio Schietti Cruz no AgRg no RHC 194.673/PB, tanto a prisão preventiva quanto as demais medidas cautelares pessoais destinam-se a proteger a atividade probatória, os fins do processo penal ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada ante a perspectiva de abalo à ordem pública pela provável prática de novas infrações penais. O que varia não é a justificativa ou a razão final das diversas cautelas, mas o sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas.

É certo que a medida de monitoração eletrônica implica em gravame à liberdade e, por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação. Assim, deve ser utilizada apenas quando houver a necessidade de monitorar todos os passos do agente, o que resta configurado na espécie.

Na espécie, consta no Pedido de Busca e Apreensão n. 1000013-59.2025.8.11.0022 que a diligência no domicílio do paciente ocorreu pelo fato de que ele estaria comercializando cigarros eletrônicos a menores de idades. Ainda, consta que o paciente possui, em tese, envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho” e que o seu estabelecimento comercial (Tabacaria Gold) era utilizado para a lavagem de dinheiro oriundo da organização criminosa.

Ademais, os agentes estatais encontraram diversas armas e munições na residência do paciente, o que sobreleva os elementos inerentes ao tipo penal e, por conseguinte, evidencia a sua gravidade concreta. Nessas situações, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a medida de monitoramento é plenamente cabível, a fim de tutelar a ordem pública, senão vejamos:

[...] “tenho que conforme demonstrado na decisão recorrida, a cautelar de monitoração eletrônica foi estabelecida em substituição à prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos praticados, bem como do modus operandi, que revelou a periculosidade concreta do acusado, não havendo que se falar em inadequação na manutenção da medida [...]” (STJ, AgRg no RHC n. 206.641/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025).

Desse modo, não se verifica constrangimento ilegal apto a concessão da ordem em favor do paciente Windsor, sobretudo porque existem fundamentos idôneos a justificar a sua necessidade.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025